Tribunal: TJBA
Processo: 0500213-66.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500213-66.2015.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOSE WASHINGTON SILVA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELAINA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DECRETO EM PLENA VIGÊNCIA. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado monitório em mandado de execução, porém alterando os encargos contratuais e fixando o termo inicial de incidência de juros de mora em 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária pelos índices legais, ambos a partir de julho de 2015, e não desde o inadimplemento contratual.

2 - Na origem, o Banco do Nordeste do Brasil S/A ajuizou ação monitória postulando a cobrança de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente, no valor de R$ 7.000,00, sob alegação de inadimplência contratual, com débito atualizado em R$ 7.502,36, posição em 04/05/2015.

3 - O Juízo a quo acolheu a pretensão autoral reconhecendo a existência de relação obrigacional entre as partes, mas alterou os encargos contratuais, determinando a incidência de juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária pelos índices legais, a partir de julho de 2015.

4 - Os apelados arguiram preliminar de intempestividade do recurso, sustentando que o Decreto Judiciário nº 16/2024, que suspendeu o expediente forense em 20/11/2024, não poderia ser aplicado ao caso, sob o argumento de retroatividade indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há intempestividade do recurso de apelação em razão da aplicação do Decreto Judiciário nº 16/2024 que suspendeu prazos processuais em 20/11/2024; e (ii) definir se os juros de mora e correção monetária, em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, devem incidir desde o inadimplemento até o efetivo pagamento ou a partir de julho de 2015, conforme determinado na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O Decreto Judiciário nº 16/2024 foi editado e publicado no início do ano de 2024, produzindo efeitos normais durante todo o exercício, de modo que todos os atos processuais e prazos ocorridos ao longo de 2024, inclusive em novembro, estão naturalmente submetidos à sua vigência, inexistindo retroatividade indevida em sua aplicação.

7 - A sentença foi disponibilizada no DJE em 19/11/2024 e considera-se publicada em 20/11/2024, de modo que, mesmo sem a suspensão do prazo, o recurso interposto em 08/12/2024 permaneceria tempestivo, pois o prazo recursal teve início em 21/11/2024 e encerrou-se em 11/12/2024.

8 - Em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, a mora é ex re, decorrendo automaticamente do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, de modo que os encargos moratórios devem incidir desde a data do inadimplemento.

9 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de ação monitória envolvendo dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

10 - O Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento consolidado no mesmo sentido, reconhecendo que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento até a data do efetivo pagamento em ações monitórias.

IV. DISPOSITIVO

11 - Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e provido.

12 -
Tese de julgamento
: Em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora e correção monetária incidem desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida, por configurar-se mora ex re.

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.959.395/DF, Rel. Min. não mencionado, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.778.399/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.05.2021; TJ-BA, Apelação 00006599120098050191, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 27.11.2023; TJ-BA, Apelação 80001948120178050023, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1ª Câmara Cível, pub. 13.08.2025; TJ-BA, Apelação 80002734120208050060, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Vice-Presidência, pub. 23.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0500213-66.2015.8.05.0079
, sendo parte Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e partes Apeladas
EVERICE SANTOS DA SILVA
e
JOSE WASHINGTON SILVA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
e,
NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02